Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Atraso em trecho doméstico de voo internacional. Dano moral. Ocorrência no caso concreto. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de improcedência do pedido de condenação por dano moral decorrente de atraso em trecho doméstico de voo internacional contratado, fundada na falta de elementos que indiquem a violação à honra objetiva ou à esfera íntima, havendo transporte aéreo para o destino.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto impõe a condenação da companhia aérea por causar dano moral.
III. Razões de decidir
3. Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.240 da Repercussão Geral, “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”. Assim, aplicáveis as regras da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e do direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
4. Inexiste presunção in re ipsa na simples demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, conforme atual jurisprudência. No caso, malgrado a oferta de alternativas da companhia aérea para melhor atender aos passageiros, o significativo atraso de cinco horas em trecho do voo contratado e a falta de assistência material durante esse período impõem o reconhecimento do dano moral a que foram submetidos passageiros, entre eles menores de idade, para além da demora e do natural desconforto, aflição e transtornos.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI, e art. 14; CPC, art. 406; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.240 da Repercussão Geral; STJ, REsp n. 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/8/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2023; STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015.